Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704385-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para ciência quanto à rejeição da proposta de acordo. Após, retornem os autos conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator